Tribunal: TJDFT
Processo: 0024900-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024900-85.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: P. G. P. D. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se, por mais 60 (sessenta) dias, o cumprimento integral do despacho ID 25733304. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios